Tribunal: TJDFT
Processo: 0712711-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DANO MORAL. IN RE IPSA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DÍVIDA INEXISTENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA CADASTRO DE INADIMPLENTE. MAJORAÇÃO DO MONTANTE. IMPOSSIBILIDADE.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990) e da Súmula n. 297 do STJ.
2. Consoante a jurisprudência do STJ, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).
3. O arbitramento do valor da indenização deve ser pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.
4. Dever ser mantido o montante fixado em R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, pois observa-se o intuito da norma, especialmente quando o registro do nome em cadastro de negativação ocorreu por pouco tempo, não se destoa em muito do entendimento jurisprudencial majoritário firmado por este egrégio Tribunal de Justiça.
5. Nego provimento ao recurso.